Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-07072
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/7072

Acusados:
Adrian Monge Jara

Atilano de Oms Sobrinho

Camille Curi

Carlos Alberto Del Claro Gloger

César Romeu Fiedler

Di Marco Pozzo

Dionísio Leles da Silva Filho

Irajá Galliano Andrade

Jauneval de Oms

José Higino Buczenko

Marcelo Alves Varejão

Marco Antônio Bernardi

Pedro Adolpho Luiz Caldeira

Ricardo Woitowicz

Valdir Lima Carreiro

Ementa:
Irregularidades
contábeis
na
elaboração
das
demonstrações
financeiras – elaboração das demonstrações financeiras em desacordo
com a Lei das S.A. e com os normativos da CVM – Inobservância dos
deveres de diligência e de fiscalização. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fulcro no art. 11 da Lei no
6.385/76, DECIDIU:

Preliminarmente, rejeitar as duas propostas de celebração de
termo de compromisso apresentadas, primeiramente, pelos diretores
e membros do conselho de administração, no curso do processo; e,
na véspera da sessão de julgamento, pelos conselheiros fiscais,
respectivamente, e no mérito:

1. APLICAR ao diretor administrativo-financeiro da Inepar, Marco
Antônio Bernardi, a penalidade de multa pecuniária de
R$150.000,00,
por
ter
feito
elaborar
as
demonstrações
financeiras da Inepar, relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2013 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2014,
sem a observância do disposto no item 15 do Pronunciamento
Técnico CPC, em infração ao disposto no art. 177, caput, e §3o,
combinado com o art. 176 da Lei no 6.404/76, e nos artigos 26, I,
e 29, I, da Instrução CVM no 480/2009.

2. ABSOLVER o diretor-presidente, César Romeu Fiedler, o diretor
de relações com investidores, Dionísio Leles da Silva Filho, e o
diretor
comercial,
Ricardo
Woitowicz,
da
acusação
de
irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras da
Inepar Indústria e Construções S.A.

3. APLICAR aos acusados Carlos Alberto Del Claro, Di Marco
Pozzo, Irajá Galliano Andrade e Valdir Lima Carreiro,

membros do conselho de administração da Inepar S.A., a pena
de multa pecuniária individual de R$75.000,00, em virtude
de suas omissões quanto aos necessários questionamentos e
aprofundamentos em relação às relevantes questões relacionadas
às demonstrações financeiras da Inepar relativas ao exercício
social encerrado em 31.12.2013 e ao 1o ITR de 2014, em infração ao
art. 153, combinado com o art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76.

4. APLICAR aos acusados Atilano de Oms Sobrinho e Jauneval
de Oms, membros do conselho de administração da Inepar S.A.,
a pena de multa pecuniária individual de R$85.000,00, em
virtude
de
suas
omissões
quanto
aos
necessários
questionamentos e aprofundamentos em relação às relevantes
questões relacionadas às Demonstrações Financeiras da Inepar
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao período
trimestral encerrado em 31.03.2014, em infração ao art. 153,
combinado com o art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76.

5. APLICAR aos acusados Adrian Monge Jara, Camille Curi e José
Higino Buczenko, conselheiros fiscais da Inepar S.A., a
penalidade de multa pecuniária individual de R$75.000,00,
por terem examinado, de forma falha, as demonstrações
financeiras da Inepar relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2013 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2014,
sem adotar as medidas compatíveis com as relevantes ressalvas
apontadas pelos auditores independentes, em infração ao
disposto no art. 153, combinado com o art. 163, incisos IV, VI e
VII, da Lei no 6.404/76.

6. APLICAR aos acusados Marcelo Alves Varejão e Pedro
Adolpho Luiz Caldeira, conselheiros fiscais da Inepar S.A., a
pena de multa pecuniária individual de R$55.000,00, por
terem examinado, de forma falha, as demonstrações financeiras
da Inepar relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013,
em infração ao disposto no art. 153, combinado com o art. 163,
incisos IV, VI e VII, da Lei no 6.404/76.

7. ABOLVER Marcelo Alves Varejão e Pedro Adolpho Luiz
Caldeira da acusação de não adoção de medidas compatíveis
com
as
irregularidades
observadas
na
elaboração
das
demonstrações financeiras da Inepar S.A.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os advogados André Luiz Beramaschi, representante dos
acusados Atilano de Oms Sobrinho, Carlos Alberto Del Claro Gloger, César Romeu
Diedler, Di Marco Pozzo, Dionísio Leles da Silva Filho, Irajá Galliano Andrade,
Jauneval de Oms, Marco Antônio Bernardi, Ricardo Voitowicz e Valdir Lima Carreiro;
e Maria Isabel Bocater, representante dos acusados Adrian Monge Jara, Camille
Curi, José Higino Buczenko, Marcelo Alves Varejão e Pedro Adolpho Luiz Caldeira.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/7072

Acusados:
Dionísio Leles da Silva Filho

César Romeu Fiedler

Marco Antônio Bernardi

Ricardo Woitowicz

José Higino Buczenko

Adrian Monge Jara

Marcelo Alves Varejão

Pedro Adolpho Luiz Caldeira

Camille Curi

Atilano de Oms Sobrinho

Di Marco Pozzo

Valdir Lima Carreiro

Irajá Galliano Andrade

Jauneval de Oms

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores da Inepar S.A. Ind. e
Construções pelo descumprimento do art. 177, caput, e §3o, c/c o
caput do art. 176 da Lei No 6.404/76 e artigos 26, I, e 29, I, da
Instrução CVM No 480/09; de conselheiros fiscais da mesma
companhia por infração ao disposto no art. 153, c/c o 163, incisos IV,
VI e VII, da Lei No 6.404/76; e de conselheiros de administração por
infração ao art. 153, c/c o 142, incisos III e V, da Lei noo 6.404/76.

Relator: Gustavo Borba

Relatório
I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a

responsabilidade de administradores (diretores e conselheiros de administração) e
conselheiros fiscais da Inepar S.A. Indústria e Construções - em Recuperação
Judicial (“Inepar Indústria” ou “Companhia”) - em relação a irregularidades
contábeis verificadas nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.2013 (“DFs”) e do período encerrado em 31.03.2014 (“ITR”).

II.
DA ORIGEM.

2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no RJ2013/12785, que tratou
da análise das demonstrações financeiras da Inepar Indústria por parte da Gerência
de Acompanhamento de Empresas 5 (GEA-5) da SEP.

III.
DOS FATOS.

3.
A Inepar Indústria foi, no âmbito do Processo CVM no RJ2009/10850, de
28.10.2009, determinada pela SEP a refazer e reapresentar as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2010, de modo a contemplar os
seguintes ajustes:
a)
na rubrica Contas a Receber de Clientes a Faturar, de
longo prazo, com relação ao valor de R$ 122.568 mil (R$
173.786 mil no consolidado), por serem contingências ativas,
cujo reconhecimento nos livros é vedado;

b)
no valor do investimento na controlada IESA – Projetos,
Equipamentos e Montagens S/A, referente ao “ágio” indevido
e à geração de valor interna;

c)
no valor dos títulos da dívida pública, por não estar de
acordo com os critérios previstos pelo Tesouro Nacional e
pelo Decreto-Lei no 6.019/43;

d)
no valor da conta de Títulos e Valores mobiliários,
restando apenas saldo zero relativo a títulos da dívida pública
no Ativo não circulante.

4.
A Inepar Energia S.A. (“Inepar Energia”), que, posteriormente, foi
incorporada pela Companhia, também havia sido determinada pela SEP, no âmbito
do Processo CVM no RJ2009/10849, a refazer e reapresentar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.2010, quanto aos seguintes pontos:

a)
no investimento na controlada Penta Participações e
Investimentos Ltda. na rubrica “Bens destinados à venda” e
o próprio patrimônio da companhia, com exclusão dos efeitos
da reavaliação realizada; e

b)
no valor dos títulos da dívida pública, por não estar de
acordo com os critérios previstos pelo Tesouro Nacional e
pelo Decreto-Lei no 6.019/43.

5.
Ambas recorreram ao Colegiado de tais decisões e apresentaram, após
terem o seu recurso indeferido em 16.11.2011, pedido de reconsideração dessa
decisão, o qual foi analisado pelo Colegiado da CVM em 20.08.2013, tendo sido
mantida a decisão de 16.11.2011 (fls. 62/65).

6.
Entretanto, em função do tempo transcorrido, e de a Inepar Energia ter
sido incorporada pela Inepar Indústria, o Colegiado determinou que esta refizesse e
republicasse as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2012, contemplando:

i.
a incorreta contabilização, como ativo (Contas a Receber de Clientes
a Faturar), do valor de cobranças referentes a ressarcimento de gastos, ou
à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados
com os seus clientes, pois não estaria claro se a realização de tal ganho
seria praticamente certa, única situação em que esses pleitos poderiam ser
reconhecidos contabilmente, segundo a SEP e o Colegiado;

ii.
a contabilização de Títulos da Dívida Pública, que deveria ser
realizada conforme as diretrizes expedidas pelo Tesouro Nacional; e

iii.
a incorreta contabilização de investimento na CEMAT1 como Bens
Destinados à Venda e por valor superior àquele registrado na conta de
Ativos Permanentes da adquirida Inepar Energia.

7.
A Companhia foi informada da decisão por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
1/no 534/2013, de 18.09.2013, e instada a se manifestar a respeito das
providências tomadas a esse respeito por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no
389/2013, de 12.12.2013. Afirmou que os ajustes seriam efetivados nas
demonstrações financeiras do encerramento do exercício em curso (2013) (fls. 49/54).

8.
Na análise dessas DFs, a SEP verificou que haviam sido baixados da
contabilidade da Companhia i) os valores registrados no ativo dos “Títulos da Dívida
Pública”; e ii) os valores registrados na rubrica “Contas a receber de clientes a
faturar”.

9.
Foram encontrados, entretanto, três pontos que serviram como base para
opinião com ressalva dos auditores independentes da Inepar Indústria (fls. 149):

i.
com relação ao registro de investimentos na CEMAT, os auditores
independentes ressalvaram que “não nos foi possível concluir sobre
adequação dos valores registrados nem, tampouco, sobre suas
perspectivas de realização. Dessa forma, os prazos e valores de realização
dos referidos ativos poderão ser diferentes dos atualmente registrados”;

ii. com relação ao reconhecimento contábil da expectativa de
reestruturação de dívida junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), foi ressalvado que, embora a Companhia
justificasse os valores registrados, afirmando que, em outras negociações
com o BNDES de passivos desse mesmo porte, havia obtido sucesso em se
excluir a aplicação de multa e mora sobre os valores devidos, até o
encerramento dos exames pelos auditores não lhes havia sido apresentada
documentação que formalizasse a conclusão da negociação; e

iii. com relação ao reconhecimento contábil da expectativa de
parcelamento especial de tributos – Lei 12.865/13 (Refis), a Companhia
teria considerado que seus pleitos de inclusão de seus débitos
previdenciários, impostos e contribuições federais consolidados junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRFB”) teriam sido aceitos,
entretanto, segundo os auditores, tal solicitação junto à SRFB não havia

sido deferida e homologada, não sendo possível concluir sobre a adequação
dos registros contábeis referentes a esses débitos.

10.
Os diretores Dionísio Leles da Silva Filho, Cesar Romeu Fiedler, Marco
Antônio Bernardi e Ricardo Woitowicz foram oficiados pela CVM para se
manifestarem a respeito dessas ressalvas2.

11.
Em manifestação conjunta, afirmaram que (fls. 181/184):

i.
a contabilização do investimento na CEMAT teria permanecido
classificada como “Bens destinados à Venda” em função de negociações em
andamento junto ao BNDES para repassar tal participação, com o intuito
de quitação de dívidas contraídas junto àquela instituição. Tal venda seria
“altamente provável” e, se não concretizada, seria feita a reclassificação
contábil e as contabilizações das equivalências patrimoniais;

ii.
outras negociações de dívidas com o BNDES3 já teriam sido
efetivadas com deságios de multas e mora, e, por essa razão, a Companhia
estaria utilizando os mesmos critérios para o ajuste realizado na
contabilização do contrato de financiamento de aquisição da participação
acionária na CEMAT. Assim, a diretoria entendia que os valores constantes
de tais saldos contábeis refletiam de maneira adequada o endividamento
junto ao BNDES; e

iii.
nova solicitação de parcelamento de dívidas tributárias (Refis) teria
sido feita à SRFB e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os valores
contabilmente registrados estariam seguindo as determinações constantes
da Lei no 12.865/13, obtido mediante assessoria de consultores jurídicos
especializados, objetivando relatar o real valor da dívida. A Companhia
estaria efetuando os pagamentos das parcelas mensais também calculadas
de acordo com a referida lei.

12.
Os conselheiros fiscais da Inepar Indústria José Higino Buczenko, Adrian
Monge Jara, Pedro Adolpho Luiz Caldeira, Marcelo Alves Varejão e Camille Curi
foram oficiados pela CVM em 05/04/20144 e, em manifestação conjunta, afirmaram
que o Conselho Fiscal da Companhia “examinou o relatório anual da administração
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2013, inclusive no que diz respeito aos tópicos (i) contabilização do
investimento na CEMAT; (ii) a reestruturação de dívida junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e (iii) o parcelamento especial – Lei
12.865/13, e, com base nas informações e esclarecimentos prestadas pela
Administração da Companhia e pelo Auditores Externos, emitiu o parecer na
reunião do Conselho realizada em 28 de março de 2014, devidamente protocolizado
na CVM” (fls. 185/186).

13.
Os conselheiros de administração Atilano de Oms Sobrinho, Valdir Lima
Carreiro, Irajá Galliano Andrade, Jauneval de Oms e Carlos Alberto Del Claro Gloger
foram oficiados em 09/07/20145 e reiteraram a manifestação dos diretores da Companhia.

IV.
DO TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 245/258).

14.
Diante dos fatos relatados e das referidas manifestações, a SEP propôs
termo de acusação contra os diretores, conselheiros de administração e
conselheiros fiscais da Inepar Indústria com base nas conclusões relatadas a seguir.

15.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 (itens 6 a 8), a entidade
deve classificar um ativo como mantido para venda, se entender que o seu valor
contábil será recuperado por meio de transação de venda e não de seu uso
contínuo. Para isto, a sua venda deve ser altamente provável, estimada em ser
concluída em até um ano da classificação e já deve existir um plano firme para
localizar comprador e concluir a operação, com envolvimento do nível de gestão apropriado6.

16.
Apesar de o ativo estar classificado como mantido para a venda desde
2004, a área técnica entendeu que, diante da informação das negociações
correntes com o BNDES, não se poderia afirmar que tal classificação estaria em
desacordo com a norma.

17.
Por outro lado, o valor pelo qual esse ativo fora mensurado estaria em
desacordo com o item 15 do CPC 317, pois este deveria ser o menor valor entre o
seu valor contábil e o seu valor justo menos as despesas de venda.

18.
Entretanto, quando o ativo Investimento na CEMAT foi reclassificado para a
rubrica “Bens destinados à venda”, em 30.06.2004, ele foi reclassificado pelo seu
valor justo (de acordo com laudo de avaliação elaborado por terceiros), tendo
descontinuada a aplicação do método da equivalência patrimonial8.

19.
O Colegiado já havia concluído que a “destinação à venda do investimento
na CEMAT não legitimava (e, pelas regras atuais, continua não legitimando) o
afastamento do método da equivalência patrimonial na contabilização do
investimento em coligadas”, existindo, portanto, uma diferença a maior no valor do
ativo que deveria ter sido baixada, mas não foi.

20.
Assim, segundo a Acusação, “conforme item 41 do Pronunciamento Técnico
CPC 23, verifica-se erro na mensuração do investimento na CEMAT. As
demonstrações contábeis não estarão em conformidade com os Pronunciamentos,
Interpretações e Orientações do CPC se contiverem erros materiais, ou imateriais,
cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição
patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade” (fls. 274).

21.
Quanto à reestruturação da dívida com o BNDES e o Refis, a área técnica
entendeu que a Companhia estaria antecipando o reconhecimento contábil sobre
fato futuro que fugiria ao controle de sua administração, o que comprometeria a
representação fidedigna e a verificabilidade dos fenômenos econômicos que as DFs se
propõem a representar (itens QC12, QC14 e QC26 do Pronunciamento Técnico CPC 00)9.

22.
Ao considerar as “expectativas” de que o BNDES perdoaria parcela
significativa de sua dívida (composta por multas e juros de mora) e que a SRFB
faria o mesmo em relação aos débitos tributários, os administradores estariam
reconhecendo antecipadamente a redução dos valores devidos.

23.
Segundo os auditores independentes, essas contabilizações indevidas
teriam resultado em uma sobreavaliação do PL da Companhia, nas DFs do exercício
social de 2013, de R$512.776 mil, enquanto o PL nessa data era de R$103.084 mil.

24.
O reconhecimento contábil de um item somente pode ser feito se i) for
provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a
entidade, ou flua da entidade; e ii) o item tiver custo ou valor que possa ser

mensurado com confiabilidade10, e essas avaliações devem ser feitas na evidência
disponível quando as demonstrações contábeis são elaboradas11.

25.
Os itens em questão são passivos, ou seja, “uma obrigação presente
legalmente exigível, em regra em consequência de contrato, que somente pode ser
considerada extinta ou liquidada, ainda que parcialmente, nas hipóteses legais
aplicáveis, tais como (a) pagamento em caixa; (b) transferência de outros ativos;
(c) prestação de serviços; (d) substituição da obrigação por outra; (e) conversão da
obrigação em item do patrimônio líquido; ou ainda por outros meios, tais como pela
renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos. (parágrafos 4.15 e 4.17 do
Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1))” (fls. 275). Nenhuma dessas hipóteses seria
observada no caso das dívidas tributárias e com o BNDES.

26.
A ressalva referente à solicitação de parcelamento de débitos tributários
junto à Receita Federal do Brasil (Lei 12.865/13) constaria dos relatórios dos
auditores independentes dos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014,
enquanto aquelas referentes à base de mensuração do investimento na CEMAT e à
redução do valor contábil de dívida junto ao BNDES, além de constar dos relatórios
dos
auditores
independentes
dos
períodos
encerrados
em
31.12.2013
e
31.03.2014, viriam sendo mencionadas nos relatórios de auditoria relativos aos
períodos anteriores.

27.
A SEP trouxe aos autos, ainda, a informação de que no PAS CVM no
17/2006, julgado em 22.10.201312, já teriam sido condenados por orientar a
Companhia a proceder às contabilizações em desacordo com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade:

28.
Atilano Oms Sobrinho, Natal Bressan e Jauvenal de Oms, pela incorreta
contabilização dos Títulos da Dívida Pública nos exercícios sociais de 2004, 2005 e
2006 e pela indevida contabilização dos investimentos na CEMAT com base em
reavaliação econômica, no exercício social de 2004; e

29.
Atilano Oms Sobrinho, César Romeu Fiedler e Jauvenal de Oms, pela
contabilização dos Títulos da Dívida Pública nos exercícios sociais de 2007 e 2008.

V.
DA ACUSAÇÃO.

30.
Diante do exposto, a SEP concluiu que as seguintes pessoas devem ser
responsabilizadas por infração aos dispositivos abaixo relacionados:

31.
Os diretores Dionísio Leles da Silva Filho, César Romeu Fiedler, Marco
Antônio Bernardi e Ricardo Woitowicz, art. 177, caput, e §3o, combinado com o
caput do art. 176 da Lei no 6.404/76; e artigos 26, I, e 29, I, da Instrução CVM no
480/09, por terem feito elaborar as demonstrações financeiras da Inepar Indústria
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2013 e ao período encerrado em
31.03.2014: (i) mantendo a indevida base de mensuração do investimento na
CEMAT, em inobservância ao disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC
31, aprovado por meio da Deliberação CVM no. 598/09; (ii) reconhecendo uma
redução no valor da dívida junto ao BNDES, com base em expectativa de acordo
ainda objeto de negociação, bem como reconhecendo uma redução do valor
correspondente a dívidas tributárias objeto de requerimento de parcelamento,
antes do deferimento de seu pedido pelo órgão competente, em inobservância ao
disposto nos itens 4.15, 4.17, QC 26 e QC 28 do Pronunciamento Técnico CPC 00,
aprovado por meio da Deliberação CVM no. 675/11;

32.
Os membros do conselho fiscal José Higino Buczenko, Adrian Monge Jara,
Pedro Adolpho Luiz Caldeira, Camille Curi e Marcelo Alves Varejão, art. 153, c/c o
163, incisos IV, VI e VII, da Lei no 6.404, por terem examinado as demonstrações
financeiras da Inepar Indústria com inconsistências em relação às normas contábeis
aplicáveis acima apontadas, sem adotar medidas compatíveis com as
irregularidades observadas (fls. 234/239); e

33.
Os membros do conselho de administração Atilano de Oms Sobrinho, Di
Marco Pozzo, Valdir Lima Carreiro, Irajá Galliano Andrade, Jauneval de Oms e
Carlos Alberto Del Claro Gloger, art. 153, c/c o art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, por aprovarem as Demonstrações Financeiras da Inepar Indústria
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao terem tomado
conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em
31.03.2014 com as inconsistências acima apontadas em relação às normas
contábeis aplicáveis, sem adotar qualquer medida em relação à matéria
(fls.232/233).

VI.
DAS DEFESAS.

VI.1. DEFESA CONJUNTA DOS DIRETORES DIONÍSIO LELES DA SILVA FILHO, CÉSAR
ROMEU FIEDLER, MARCO ANTÔNIO BERNARDI E RICARDO WOITOWICZ E DOS
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO ATILANO DE OMS SOBRINHO, DI MARCO POZZO,
VALDIR LIMA CARREIRO, IRAJÁ GALLIANO ANDRADE, JAUNEVAL DE OMS E CARLOS
ALBERTO DEL CLARO GLOGER (FLS. 340/350).

34.
Reafirmam o seu entendimento de que, em vista das negociações junto ao
BNDES, a classificação do investimento CEMAT como mantido para a venda (na
controlada PENTA) estaria correta;

35.
Sobre a ressalva dos auditores independentes a respeito dos valores
registrados, afirmam que “caso as negociações com o BNDES não se concretizem,
[a administração] procederia a todas as medidas necessárias para a reclassificação
contábil dos investimentos, bem como para efetuar as contabilizações das
equivalências patrimoniais” (fls. 344/345);

36.
Sobre a dívida com o BNDES, reafirmam o entendimento de que “os
valores constantes dos saldos contábeis refletiam de maneira adequada o total das
dívidas junto ao BNDES” (fls. 346), com base em acordos anteriores efetivados com
deságios de multas e mora;

37.
Com relação ao “parcelamento especial” permitido pela Lei no 12.865/2013
(Refis), também é mantido o entendimento já manifestado de que os cálculos da
dívida teriam sido feitos de acordo com as determinações da lei e dos relatórios da
Receita Federal do Brasil, razão pela qual “os benefícios econômicos foram
atribuídos com base nas evidências disponíveis quando da elaboração das
demonstrações contábeis” (fls. 346), o que atenderia às exigências de
confiabilidade das informações do CPC 00;

38.
A administração da Companhia teria, “como evidência clara da boa-fé”,
decidido reclassificar o investimento CEMAT para a conta de investimentos e reverter a
exclusão das multas e mora sobre os valores devidos ao BNDES (fls. 349/350).

VI.2. DEFESA CONJUNTA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL JOSÉ HIGINO
BUCZENKO, ADRIAN MONGE JARA, PEDRO ADOLPHO LUIZ CALDEIRA, CAMILLE CURI E
MARCELO ALVES VAREJÃO (FLS. 362/367).

39.
Não se poderia alegar omissão dos acusados, pois eles teriam recebido e
analisado o relatório de auditoria com os parágrafos de ênfases com as ressalvas (sic);

40.
Em seu parecer, o conselho fiscal teria afirmado que “devem ser
consideradas as informações complementares constantes da ata, deste Conselho
Fiscal, desta data e os parágrafos, ênfases e as ressalvas apontadas no parecer
pelos auditores independentes acima mencionados” (fls. 365), ou seja, teriam sido
ressalvadas no parecer do conselho fiscal; e

41.
Assim, teriam agido dentro dos limites da lei, não sendo possível atribuir-
lhes as mesmas responsabilidades dos administradores.

VII.
DOS TERMOS DE COMPROMISSO (FLS. 374/410).

42.
Os diretores e os membros do conselho de administração apresentaram
proposta de termo de compromisso, comprometendo-se a pagar à CVM o valor
individual de R$10.000,00, perfazendo um total de R$100.000,00, e os membros
do conselho fiscal apresentaram proposta de termo de compromisso,
comprometendo-se a pagar à CVM o valor individual de R$5.000,00, perfazendo um
total de R$25.000,00.

43.
O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu a rejeição de tais propostas, no
que foi acompanhado pelo Colegiado da CVM em reunião de 15.12.2015 (fls. 397/410).

44.
Posteriormente, em 13.03.2018, os conselheiros fiscais José Higino
Buczenko, Adrian Monge Jara, Pedro Adolpho Caldeira, Camille Curi e Marcelo Alves
Varejão apresentaram nova proposta conjunta de termo de compromisso. por meio
da qual se comprometiam a pagar o montante total de R$160.000,00, “a título de
ressarcimento por despesas administrativas incorridas no curso do PAS”, sendo que
cada um deles pagaria o valor individual de R$30.000,00, exceto Adrian Jara, que
ficaria responsável pela parcela superior de R$40.000,00.

45.
A referida proposta foi rejeitada em reunião do Colegiado de 20.03.2018, nos
termos do voto por mim proferido, no qual fui acompanhado pelos demais Diretores.

VIII. DO PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO.

46.
Em 20.03.2018, foi apresentado um pedido de adiamento do julgamento
do presente processo pelos acusados Atilano de OMS Sobrinho, Jauneval de OMS,
Di Marco Pozzo, Cesar Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Valdir Lima Carreiro,
Carlos Alberto Del Claro Gloger, Ricardo Woitowicz, Dionísio Leles da Silva Filho e
Marco Antonio Bernardi.

47.
Nos termos alegados pelos Requerentes, o pedido de adiamento da sessão
de julgamento se justificaria pelos seguintes fundamentos: “(i) não prejudica[ria] o
andamento célere do presente processo administrativo, por não postergar a sua
conclusão por tempo muito considerável [uma única sessão]; (ii) ao viabilizar
eventual solução consensual, pode evitar o manejo de recursos contra eventual
acórdão que analise o mérito; (iii) oferece maiores garantias ao contraditório e à
ampla defesa dos ora peticionantes; (iv) é consentâneo com a prática da maior

parte dos órgãos administrativos, inclusive do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, ‘segunda instância’ da CVM, que prevê expressamente em seu
Regimento Interno a possibilidade de adiamento do julgamento por uma sessão a
pedido do recorrente (art. 22, §1o, da Portaria MF n. 68/2016).

48.
Em 26.03.2018, proferi despacho, indeferindo o pedido, por entender que
aos acusados foi concedida a oportunidade de manifestar-se previamente e
defender-se no âmbito do PAS CVM no RJ2014/7072, além de lhes ter sido
assegurada a possibilidade de apresentação de proposta de termo de compromisso,
motivo pelo qual a manutenção da data da sessão de julgamento não importaria
violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
---------------------
1Centrais Elétricas Matogrossenses.
2 OFÍCIOS CVM/SEP/GEA-5/no 085 a 087/2014 (fls. 156/164) e no 201/2014 de, respectivamente,
05/04/2014 e 09/07/2014 (fls. 208/209).
3 Citaram o refinanciamento das debêntures emitidas pela controlada Inepar Equipamentos e Montagens
S/A, e a renegociação do contrato “Put Option”, referente à recompra do BNDES das ações da Inepar
Energia S/A (incorporada pela Inepar Construções).
4 OFÍCIOS CVM/SEP/GEA-5/númeos 088 a 092/2014 (fls. 166/179).
5 OFÍCIOS CVM/SEP/GEA-5/números 201 a 207/2014 (fls. 210/221).
6 6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil
vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo, ou o grupo de ativos, mantido para venda deve estar disponível para
venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros
para venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.
8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar
comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar
um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente
colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se
esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação, com
exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é
improvável que possa haver alterações significativas no plano, ou que o plano possa ser abandonado.
7 "15. A entidade deve mensurar o ativo, ou o grupo de ativos, não circulantes classificado como mantido
para venda pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda.
8 Do termo de acusação “verificou-se que, em 30.06.2004, a Inepar Energia procedeu ao lançamento, na
conta de bens destinados à venda, do valor de R$ 230.591 mil, referente ao investimento na CEMAT. Até
então, este mesmo investimento era registrado na conta de ativos permanentes, pelo valor de R$ 122.779
mil” (fl. 247).
9 Representação fidedigna
QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números.
Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas,
tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser
representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser
completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar
os referidos atributos na extensão que seja possível (...)
QC14. Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção, ou na apresentação da
informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa
receber, dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação
que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de
modo favorável, ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito, ou sem

influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante,
por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. (...)
Verificabilidade.
QC26. A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o
fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores,
cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um
completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação
fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma
faixa de possíveis montantes com as suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.
10 Item 4.38 do CPC 00.
11 Item 4.40 do CPC 00.
12 Transitado em julgado no CRSFN em 13 e 14.12.2016: “Recurso 13.977 (processo
10372.000082/2016-93) – CVM 17/2006 – I – Recorrentes: Inepar Administração e Participações S.A.,
Martinelli Auditores Independentes S/C (ex-Audit Auditores Independentes S/C), Atilano de Oms
Sobrinho, Cesar Romeo Fiedler, Di Marco Pozzo, Jauneval de Oms, Mario Celso Petraglia e Natal
Bressan. Recorrida: Comissão de Valores Mobiliários – II – Recorrente: Comissão de Valores
Mobiliários. Recorridos: Inepar Administração e Participações S.A. e Cesar Romeo Fiedler. Por
maioria, recurso parcialmente provido, convolando a pena de Suspensão de Registro de 2 (dois) anos
para R$500.000,00 (quinhentos mil reais), Martinelli Auditores Independentes S/C (ex-Audit Auditores
Independentes S/C). Por unanimidade, recursos voluntários e de ofício desprovidos, mantida a decisão
de primeiro grau, aos demais recorrentes e recorridos”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/7072

Acusados: Dionísio Leles da Silva Filho
César Romeu Fiedler
Marco Antônio Bernardi
Ricardo Woitowicz
José Higino Buczenko
Adrian Monge Jara
Marcelo Alves Varejão
Pedro Adolpho Luiz Caldeira
Camille Curi
Atilano de Oms Sobrinho
Di Marco Pozzo
Valdir Lima Carreiro
Irajá Galliano Andrade
Jauneval de Oms
Carlos Alberto Del Claro Gloger

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores da Inepar S.A.
Indústria
e
Construções
–
em
Recuperação
Judicial,
pelo
descumprimento do art. 177, caput, e §3o, c/c o caput do art. 176 da
Lei no 6.404/76 e artigos 26, I, e 29, I, da Instrução CVM No 480/09;
de conselheiros fiscais da mesma companhia por infração ao disposto
no art. 153, c/c o 163, incisos IV, VI e VII, da Lei no 6.404/76; e de
conselheiros de administração por infração ao art. 153, c/c o 142,
incisos III e V, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Gustavo Borba

V O T O
I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de administradores (diretores e conselheiros de administração) e
de conselheiros fiscais da Inepar S.A. Ind. e Construções – em Recuperação Judicial
(“Inepar Indústria” ou “Companhia”) em relação a irregularidades contábeis
encontradas nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2013 (“DFs de 2013”) e no ITR pertinente ao período encerrado em
31.03.2014 (“1o ITR de 2014”).

II.
DO MÉRITO.

II.A)
VISÃO PANORÂMICA.

2.
Como relatado, a acusação envolve a responsabilidade dos administradores
e dos conselheiros fiscais da Inepar Indústria diante de três ressalvas apontadas
pela auditoria independente nas DFs de 2013 da Companhia, e que permaneceram
no 1o ITR de 2014.

3.
Em síntese, a auditoria apontou as seguintes inadequações nos registros
contábeis: i) investimento de controlada da Companhia na sociedade coligada1
CEMAT não foi contabilizado pelo método da equivalência patrimonial e, além disso,
foi indevidamente reavaliado por meio de laudo de avaliação quando a Companhia
decidiu registrá-lo como “Bens destinados à venda” em 2004; ii) mensuração
equivocada do valor de dívidas da Inepar Indústria com o BNDES, uma vez que a
Companhia estaria considerando que o banco renunciaria aos valores de multas e
acréscimos moratórios incidentes sobre essas dívidas, como já haveria, segundo a
administração, ocorrido no passado; e iii) a renegociação de dívidas tributárias já
estaria sendo considerada como aceita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“SRFB”) para participação do Refis instituído pela Lei 12.865/13.

4.
Inicialmente, cumpre registrar que, como a auditoria independente realizou
formalmente esses apontamentos, não haveria como se cogitar o desconhecimento
da existência dessas impropriedades pelos administradores e conselheiros fiscais.

5.
As defesas não alegam desconhecimento, apenas sustentam as razões
pelas quais entendem que os registros contábeis de cada um dos pontos acima
mencionados deveriam ser mantidos, apesar das ressalvas feitas pela auditoria.

II.B)
REAVALIAÇÃO A VALOR JUSTO EM 2004.

6.
Quanto ao investimento na CEMAT, alegam que o registro na rubrica do
ativo “Bens destinados à venda” seria justificável em decorrência de negociação de
alienação de tal investimento em andamento com o BNDES. Os acusados não
indicam, contudo, qualquer razão consistente para a reavaliação desse ativo a valor
justo em 2004, com a consequente elevação do valor do ativo de aproximadamente
R$122 milhões para mais de R$230 milhões.

7.
Embora a SEP reconheça que “[c]ausa estranheza o fato de o referido
investimento estar classificado como mantido para venda desde 2004”, isso, por si
só, não permitiria concluir que o seu registro como “mantido para a venda” estaria
em desacordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 - Ativo Não Circulante
Mantido para Venda e Operação Descontinuada, considerando a alegação da
Companhia que o referido ativo estaria sendo negociado com o BNDES à época da
elaboração das DFs.

8.
É importante salientar que, com relação à mensuração e registro desse
investimento nas DFs da Companhia, o Colegiado da CVM já havia decidido, no
julgamento de recurso contra a determinação da SEP de refazimento das DFs de
2011 da Companhia2, apreciado em 16.11.2011, o seguinte:

Nesse sentido, parece que a destinação à venda do investimento na
CEMAT não legitimava (e, pelas regras atuais, continua não
legitimando) o afastamento do método da equivalência patrimonial
na contabilização do investimento em coligadas. É o que se
encontra previsto nas normas mencionadas pela SEP e que agora
está refletido na combinação do item 14 do CPC 18 (aprovado pela
Deliberação CVM no 598, de 15.9.2009) com o item 15 do CPC 31
(aprovado pela Deliberação CVM n.o 605, de 26.11.2009. (g.n.)

9.
Desta forma, ao manter o ativo registrado pelo valor de reavaliação, a
Companhia vinha sistematicamente descumprindo decisão do Colegiado da CVM, a
qual, inclusive, foi ratificada em 20.08.2013, no julgamento do pedido de
reconsideração3.

10.
O fato de a Companhia ter feito um impairment no valor do investimento
na CEMAT nas DFs do exercício social de 2010 (ajuste que não foi considerado no
voto do diretor relator de 20.08.2013)4 não corrige totalmente a equivocada
reavaliação do ativo a valor justo realizada em 2004, enquanto o correto seria a
manutenção do método da equivalência patrimonial, que era o critério exigido à
época pela ICVM 247/96 para o registro de sociedades coligadas5 e que continuou
sendo o critério exigido pelo Pronunciamento Técnico CPC 18 (R1) - Investimento
em Coligadas e Controladas6.

11.
As demonstrações financeiras do exercício social de 2010 apresentam a
seguinte justificativa7:

Por ocasião das exigências previstas a partir da Lei 11.638/2007, a
qual o processo de adequação no Brasil das demonstrações
financeiras às normas internacionais, os valores relativos ao
investimento Cemat, registrado na empresa Penta Participações e
Investimentos Ltda no valor de R$ 203.854 (R$ 203.854 em
31/12/09) na conta de bens destinados a venda passou a ser
avaliada com base no valor justo ou custo contábil dos dois o
menor, previsto no CPC 31. No exercício de 2009, respeitando as
exigências neste mesmo CPC foi efetivado, através de empresa
especializada, estudo de avaliação baseado na
metodologia
internacionalmente conhecida como DFC (Discoutend Cash Flow)
trazidos a valor presente pela aplicação da taxa que determina o
custo médio ponderado de capitais (WACC – Weight Average Cost of
Capital), como também a aplicação do critério de “perpetuidade”
para obter o valor residual. O estudo apresentado levou a
necessidade de constituição de uma provisão para perda
“impairment”, conforme previsto no CPC 1 – redução ao valor
recuperável no valor de R$ 136.631.

12.
O ajuste, ao qual a Companhia se refere, provavelmente diz respeito ao
previsto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 31, segundo o qual “[a]
entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes classificado
como mantido para venda pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo
menos as despesas de venda”. (g.n.)

13.
Acorre que o teste de impairment não se aplica aos ativos registrados
como mantidos para a venda, que era, como visto, a maneira como a Companhia
classificava os seus investimentos na CEMAT. Conforme o Pronunciamento Técnico
CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos8:

2. Este pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de
ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto:
(...)

(i) ativos não circulantes (ou grupos de ativos disponíveis para
venda)
classificados
como
mantidos
para
venda
em
consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo
Não
Circulante
Mantido
para
Venda
e
Operação
Descontinuada.(g.n.)

14.
Além disso, nos termos do mesmo pronunciamento técnico, a realização do
teste de impairment demanda a comparação do valor contábil com o valor
recuperável (maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de
venda). Caso o valor contábil exceda o valor recuperável, “o ativo é caracterizado
como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o Pronunciamento Técnico requer que
a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização9”.

15.
Naturalmente, o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) refere-se ao valor
contábil do ativo corretamente mensurado e registrado de acordo com o
pronunciamento técnico aplicável. No caso concreto, o modo impróprio pelo qual
estava registrado esse ativo impossibilitava que o seu valor contábil fosse uma
base de comparação confiável, uma vez que este fora inflado, injustificadamente,
de R$122,8 milhões para R$230,6 milhões (aproximadamente 88%) por meio da
reavaliação a valor justo impropriamente realizada em 2004.

16.
Dessa forma, a comparação entre o valor contábil e o valor recuperável
(item 8 do Pronunciamento Técnico CPC 01 - R1)10 (que seria permitida caso o ativo
não estivesse classificado como “mantido para venda”) encontrar-se-ia prejudicada,
uma vez que o valor contábil não representaria a base de mensuração adequada
para o ativo, não sendo possível afirmar se o ativo estaria realmente sujeito ao
ajuste de impairment.

17.
Assim, não se justificam tanto a reavaliação a valor justo feita em 2004
quanto o impairment aplicado em 2010. E, mesmo que se alegue que o impairment
pudesse eventualmente aproximar o valor pelo qual deveria estar registrado o
investimento na CEMAT caso fosse mantida a base de mensuração ao qual ele
estava registrado antes da reavaliação de 2004, a realização desses eventos em
nada contribui para a representação fidedigna11 do investimento, característica
qualitativa fundamental exigida de um registro contábil.

18.
As DFs de 2013 e o 1o ITR de 2014 continham, portanto, à luz dos padrões
internacionais de contabilidade adotados no Brasil, erros de períodos anteriores12
que deveriam ter sido corrigidos de acordo com as diretrizes do Pronunciamento
Técnico CPC 23, conforme, saliente-se, já havia sido inclusive decidido pelo
Colegiado da CVM em 20/08/2013.

19.
Do exposto, conclui-se que houve violação especificamente ao item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 31, segundo o qual “[a] entidade deve mensurar o

ativo, ou o grupo de ativos não circulantes, classificado como mantido para venda
pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda”,
o que não foi observado no momento em que o ativo foi reavaliado em 200413,
tendo o equívoco sido mantido nas demonstrações financeiras posteriores até, no
mínimo, o exercício social de 2013 e o primeiro ITR de 2014, o que é agravado pelo
desrespeito inequívoco à posição adotada pelo Colegiado da CVM em 16.11.2011 e
confirmada em 20.08.2013.

II.C)
CRÉDITOS DO BNDES.

20.
A segunda ressalva dos auditores independentes diz respeito aos passivos
da Companhia com o BNDES14, que estariam sendo mensurados a valor inferior ao
devido porque a administração estaria adotando a premissa de que, por estarem
estes passivos sendo negociados com o banco, a eles seriam aplicados os mesmos
benefícios já concedidos à Inepar Indústria em renegociações anteriores, com a
exclusão da aplicação de multa e acréscimos moratórios sobre os valores devidos.
Segundo a acusação, o valor acumulado dessa redução seria da ordem de R$165 milhões.

21.
Ocorre que, no momento da elaboração das DFs de 2013 e do 1o ITR de
2014, como apontado pelos auditores e confirmado pelas manifestações dos
acusados, não havia qualquer indicativo real, além da subjetiva crença dos
administradores, de que o BNDES eximiria a empresa dos encargos financeiros
relacionados aos débitos para com o banco.

22.
Assim, concordo com a Acusação que o reconhecimento contábil sobre
circunstâncias futuras e eventuais alheias ao controle da administração
compromete visivelmente a representação fidedigna e a verificabilidade dos
fenômenos econômicos representados, violando, por conseguinte, os princípios
básicos da contabilidade delineados no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1),
mormente em seus parágrafos 4.15 e 4.17 e itens QC12, QC14 e QC2615.

II.D)
CRÉDITOS DA SRFB.

23.
Quanto à renegociação dos débitos previdenciários, impostos e
contribuições federais, amparada pela Lei no 12.865/1316, que foi solicitada pela
Companhia junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o relatório dos auditores
independentes ressalva, quanto às DFs de 2013, que “[a]té o momento de emissão
deste relatório de opinião, a referida solicitação não havia sido deferida e
homologada pela Receita Federal do Brasil; dessa forma, não temos como concluir
sobre a adequação da reversão de passivos efetuada”.

24.
Tal reversão de passivos teria sido, de acordo com os auditores
independentes, da ordem de R$347 milhões nas demonstrações consolidadas, dos
quais R$324 milhões referentes a exercícios anteriores a 2011, e considerados
como erros de apuração de débitos incluídos no parcelamento original.

25.
A administração alega que, embora não houvesse a aceitação da
participação da Companhia no programa do governo federal, os cálculos do
parcelamento teriam sido feitos de acordo com as determinações da Lei no
12.865/13, com base nos relatórios, emitidos pela própria Receita Federal do Brasil,
que detalhariam os débitos tributários. Além disso, a análise da questão teria
contado com a assessoria de consultores jurídicos especializados.

26.
Assim, para os diretores e conselheiros de administração, os valores
registrados nas DFs de 2013 seriam aqueles que mais representariam de maneira
fidedigna a realidade econômica dos referidos passivos, com base nas evidências
disponíveis quando da elaboração das demonstrações contábeis.

27.
Ocorre que, a despeito dessas alegações, não constam dos autos quaisquer
cálculos, ou pareceres jurídicos, que embasem as decisões da administração de
registrar tais renegociações, como se já houvessem sido homologadas pelo órgão
competente, ou que, ao menos, demonstrassem que a homologação seria muito provável.

28.
Desse modo, ainda que as regras estabelecidas na Lei no 12.865/13
possam ser consideradas relativamente claras e objetivas, não foram apresentadas
evidências que comprovassem, ou indicassem, que os cálculos realizados pela
Companhia e por seus assessores refletiriam de maneira fidedigna a situação
econômica desses passivos fiscais17.

29.
Tanto é verdade que os próprios auditores entenderam não ser possível
“concluir sobre a adequação da reversão de passivos efetuada”.

30.
Sobre esse ponto, dispõe o item QC28 do Pronunciamento Técnico CPC 00:

QC28. Pode não ser possível verificar algumas explicações e alguma
informação contábil financeira sobre o futuro (forward-looking
information) até que o período futuro seja totalmente alcançado.
Para ajudar os usuários a decidir se desejam usar dita informação,
é
normalmente
necessário
divulgar
as
premissas
subjacentes, os métodos de obtenção da informação e outros
fatores e circunstâncias que suportam a informação.(g.n.)

31.
Ressalte-se, por fim, a relevante expressão do montante da reversão feita
na rubrica “Impostos e contribuições a recolher” para as demonstrações financeiras
da Inepar Indústria, uma vez que esta foi, nas demonstrações financeiras
consolidadas de 2013, de aproximadamente R$347 milhões perante um
patrimônio líquido de aproximadamente R$103 milhões.

32.
Assim, embora o julgamento da administração tenha sido de que era
provável a aceitação de tal pleito pela Receita Federal, não há evidências mínimas
de que tal julgamento foi suficientemente embasado, nem que os valores de tal
rubrica pudessem ser, na ocasião, mensurados com confiabilidade, de modo que
não houve atendimento aos requisitos básicos de reconhecimento de passivos
determinados pelo Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1)18.

II.E)
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CF.

33.
A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras cabe, na
ausência de uma designação específica do estatuto social19, a todos os diretores
estatutários da companhia, nos termos do caput do art. 176 da Lei no 6.404/7620 e
dos precedentes da CVM21.

34.
Como me manifestei no PAS CVM no RJ2015/1823, entendo que, nesses
casos, deve ser feita uma aplicação analógica do art. 158 e dos seus parágrafos, da
Lei no 6.404/76 (que dizem respeito à responsabilidade civil dos administradores),
aos casos de responsabilidade administrativa, uma vez que, em ambas as
hipóteses, a responsabilização decorre de violação de dever de conduta do

administrador, de forma que, em não se configurando conduta irregular que
justifique responsabilização civil, também não haveria como se configurar ilícito
administrativo, pelas mesmas razões.

35.
Nesse sentido, os parágrafos 1o e 3o do art. 158 da LSA definem de forma
clara a responsabilidade individualizada dos diretores, em especial quando se trata
de companhia aberta:

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas
obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato
regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que
causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar
em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir
para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o
administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata
de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela
dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no
conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos
prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres
impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da
companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a
todos eles.
§ 3o Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o §
2o
ficará
restrita,
ressalvado
o
disposto
no
§
4o,
aos
administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição
específica de dar cumprimento àqueles deveres. (g.n.)

36.
Reforçando esse entendimento, cumpre ressaltar que os incisos V e VI do
art. 25 da ICVM 480/09 foram recentemente alterados para “explicitar que os
diretores que devem assinar as declarações relativas à revisão, discussão e
concordância com as demonstrações financeiras e com as opiniões expressas no
relatório do auditor independente são os diretores designados pelo estatuto
social do emissor por fazer elaborar esse documento ou, na ausência de
especificação, toda a diretoria, nos termos do art. 176, da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 197622” (g.n.). O mesmo foi feito com relação ao formulário de
informações trimestrais (ITR) – art. 29 da ICVM 480/09.

37.
No presente caso, o estatuto social da Inepar Indústria institui quatro
diretorias (incluindo a Presidência), tendo definido de maneira bastante clara as
áreas de atuação de cada um dos Diretores (Diretor-Presidente, Diretor
Administrativo-Financeiro, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Comercial).

38.
Diante das competências de cada um dos membros da diretoria
estabelecidas no estatuto social, entendo que a responsabilidade de fazer elaborar
as demonstrações financeiras da Companhia de acordo com a LSA e com os
normativos da CVM que aprovaram as normas contábeis recai especificamente
sobre o Diretor Administrativo-Financeiro23, a quem devem ser imputadas as
acusações da SEP.

39.
No que se refere aos demais diretores (Presidente, de Relações com
Investidores e Comercial), verifico que o Estatuto Social não previu, em suas

atribuições, atividades relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras, ou
outras de natureza contábil (art. 12 do Estatuto Social da Inepar Indústria)24.
Ressalve-se que não seria aplicável ao caso o §4o do art. 158 da Lei 6404/76, em
especial porque a assembleia já teria necessariamente ciência das ressalvas do
auditor independente, em razão do previsto nos artigos 133, III, e 134, da Lei 6.404/76.

40.
Gostaria de ressaltar, contudo, em relação ao Diretor-Presidente, que
embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações
financeiras (que foi a acusação contra ele formulada), poder-sei-a cogitar, diante
das atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de
eventual violação ao dever fiduciário, de se aprofundar na análise e na discussão
das relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor
independente. No entanto, no caso, como não foi essa a opção acusatória da área
técnica, tanto que não foi discutida a questão sob tal perspectiva, nem apurados os
fatos que seriam pertinentes a essa possível outra acusação, concluo que, apesar
das ponderações acima, não haveria como punir o Diretor-Presidente com fulcro no
art. 176 da Lei n.o 6.404/76, nem, diante dos fatos apurados nos autos e das
circunstâncias discutidas, como promover a redefinição jurídica dos fatos.

41.
Já em relação ao acusado Marco Antônio Bernardi, entendo que a Acusação
demonstrou que o Diretor Administrativo-Financeiro, ao elaborar as demonstrações
financeiras do exercício social de 2013 e o 1o ITR de 2014, descumpriu as suas
obrigações estatutárias e desrespeitou a lei societária (art. 177, caput, e §3o, da
Lei no 6.404/7625) e os artigos 26, I, e 29, I, da ICVM 480/0926, segundo os quais
as demonstrações financeiras anuais e os formulários de informações trimestrais
devem ser elaborados de acordo com a LSA e das normas expedidas pela CVM, as
quais, por sua vez, aprovaram e tornaram obrigatórios, para as companhias
abertas, os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC, que, como já exposto, não foram observados.

42.
Quanto aos membros do conselho de administração da Companhia,
cumpre-lhes, em atenção ao art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/7627,
fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-se sobre o relatório da administração e
as contas da diretoria.

43.
Aos membros do conselho fiscal compete, por força do art. 163, incisos IV,
VI e VII, da Lei no 6.40428, analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e
demais demonstrações financeiras publicadas pela companhia e, especificamente
com relação às demonstrações financeiras do encerramento do exercício social,
examiná-las e sobre elas opinar.

44.
O relatório da administração que acompanhou as Demonstrações
Financeiras do exercício social de 2013 indicava que elas estariam em conformidade
com a legislação29 e que as determinações da CVM de refazimento das DFs
referentes ao exercício de 2012 estariam nelas incorporadas, do que concluem que
a Companhia estaria atendendo “integralmente às determinações da CVM” (fl. 114),
o que, como já analisado, não correspondia à realidade e fora objeto de ressalva no
parecer dos auditores independentes.

45.
Desta forma, os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal não poderiam alegar desconhecimento das irregularidades, uma vez que, no
caso, muito mais do que red flags, havia, na realidade, três ressalvas que
constavam explicitamente do relatório dos auditores independentes sobre as
relevantes questões contábeis em tela (folhas 149 e seguintes).

46.
Assim, se os conselheiros (de administração e fiscais) da Inepar Indústria
houvessem sido minimamente diligentes em suas funções, deveriam ter ao menos
solicitado informações complementares à diretoria a respeito das ressalvas
encontradas pela auditoria independente, bem como, e conforme o caso,
aprofundado a análise sobre esses pontos, para então, ao final, de forma informada
e refletida, manifestar-se formalmente sobre as questões objeto de ressalvas, o
que não aconteceu.

47.
Nesse sentido, cumpre transcrever as observações de Nelson Eizirik e
Marcos de Freitas Henriques30, em artigo específico sobre o tema (“Irregularidades
na elaboração das demonstrações contábeis de companhia aberta.
Responsabilidade dos administradores”):

Para se manifestar sobre as demonstrações financeiras da
Companhia, os integrantes do Conselho de Administração devem se
informar a respeito de seu conteúdo e verificar se os dados ali
contidos refletem adequadamente a situação patrimonial da
Companhia e se elas foram elaboradas em conformidade com as
regras legais e regulamentares aplicáveis.

Ou seja, a atuação diligente dos conselheiros de administração da
companhia pressupõe uma postura ativa e no sentido de aferir se as
demonstrações financeiras refletem de forma fidedigna a essência
dos dados econômicos por elas apresentados e se as regras e
princípios contábeis aplicáveis foram devidamente observados.

Isso não significa, contudo, que os membros do Conselho de
Administração possam ser responsabilizados por toda e qualquer
irregularidade nas demonstrações financeiras. Para tanto, deve-se
considerar o fato de que, conforme anteriormente referido, não é
exigido dos membros do Conselho de Administração o envolvimento
no dia a dia das atividades da Companhia, tampouco que eles sejam
especializados em matéria contábil.

Em vista disso, a responsabilidade do Conselho de Administração
poderá ficar configurada caso se constate que, à época em que as
demonstrações financeiras foram analisadas por seus membros,
havia sinais ou indícios da existência das irregularidades contábeis.

Ou seja, é preciso verificar se existiam “red flags” capazes de
chamar a atenção dos membros do Conselho de Administração para
que fosse efetuada uma análise detalhada dos lançamentos
contábeis
e
uma
investigação
pormenorizada
de
eventuais
irregularidades nas demonstrações financeiras apresentadas pela
Diretoria da Companhia.

48.
Saliente-se que, embora os membros do conselho fiscal aleguem que
teriam opinado sobre as DFs de 2013, ao incluir em seu parecer o trecho “devem
ser consideradas as informações complementares constantes da ata deste Conselho
Fiscal desta data e os parágrafos, ênfases e as ressalvas apontadas no parecer
pelos auditores independentes acima mencionados” (sic, fls. 365), entendo que
essa observação genérica em nada contribuiu para a discussão das DFs pelos
acionistas da Companhia, e não deve ser considerada como uma opinião
diligentemente elaborada para os fins a que se propõe.

49.
Da mesma forma, no que diz respeito em especial ao 1o ITR de 2014,
ressalto que não é objeto de discussão, no presente processo, uma eventual
necessidade de formalização da análise do conselho fiscal acerca das informações
trimestrais, seja por meio de parecer, ou outra forma de manifestação.

50.
Com efeito, o que se busca analisar é se, diante das inconsistências
contábeis verificadas no 1o ITR de 2014, os conselheiros fiscais adotaram a postura
diligente deles esperada; o que, no presente caso, não se verificou. Ainda que não
se exija, ordinariamente, a elaboração de parecer com a opinião formal do conselho
fiscal acerca de todas as informações trimestrais, caberia aos conselheiros, no caso,
diante das ressalvas constantes dos relatórios dos auditores independentes, utilizar
das prerrogativas a eles conferidas pela LSA para obter mais informações e analisar
com maior profundidade os itens apontados pelos auditores, o que não ocorreu.

51.
Ressalto, por fim, que a própria LSA permite que o conselho fiscal, a
pedido de qualquer um de seus membros, solicite esclarecimentos, informações e
apuração de fatos específicos (art. 163, §4o), prerrogativa que não foi utilizada por
nenhum dos acusados.

52.
Ressalve-se, por sua vez, a situação dos acusados Marcelo Alves Varejão e
Pedro Adolpho Caldeira no que diz respeito às irregularidades verificadas no 1o ITR
de 2014, visto que, por ocasião da reunião do conselho fiscal que analisou as
demonstrações financeiras correspondentes ao referido período, estes acusados não
mais figuravam como conselheiros fiscais da Companhia31 e, por conseguinte, não
estavam presentes na reunião, conforme se verifica inclusive da ata acostada às fls. 23932.

53.
Desta forma, afigura-se claro que os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal da Companhia agiram sem a devida diligência,
violando o padrão de conduta exigido pelo art. 153 da LSA33, tanto que se
quedaram inertes diante das ressalvas apontadas pela auditoria independente às
demonstrações financeiras do exercício social de 2013 e ao 1o ITR de 2014, o que é
agravado pela relevância dos montantes envolvidos e o seu impacto nos resultados
da Companhia e a determinação de refazimento das DFs de 2013 que já havia sido
emitida pela CVM.

III.
DA DOSIMETRIA.

54.
Embora os membros desses três órgãos da Companhia (diretoria, conselho
de administração e conselho fiscal) devam ser responsabilizados pela elaboração
das DFs de 2013 e do 1o ITR de 2014 em desacordo com as normas contábeis
vigentes à época, deve-se considerar, para fins de dosimetria, as diferentes
competências e atribuições de cada órgão.

55.
Incumbe à diretoria a execução das demonstrações financeiras (“a diretoria
fará elaborar”), enquanto que, aos conselhos, atribuem-se funções de fiscalização e
acompanhamento
do
trabalho
da
diretoria
(“fiscalizar”,
“manifestar-se”,
“denunciar”, “analisar”, “examinar”).

56.
Assim, embora coubesse aos conselheiros, em atenção ao seu dever de
diligência, solicitar informações adicionais diante dos apontamentos dos auditores,
não se pode cobrar que estes estivessem no mesmo patamar de responsabilidade
do Diretor Administrativo-Financeiro quanto às implicações dos problemas de
mensuração e registro apontados pela auditoria independente naquelas demonstrações
financeiras, até porque os conselheiros não vivenciam o dia a dia da companhia.

57.
Como agravante genérico, tem-se o desrespeito da determinação do
Colegiado da CVM quanto ao refazimento das demonstrações financeiras do
exercício social de 2013, determinado no âmbito do Processo Administrativo
RJ2009/10849, bem como o percentual relevante de ações em circulação (free
float) na época das infrações, que correspondia a 73,97% do capital social.

58.
Também serão levados em conta, para fins de dosimetria, o elevado
montante envolvido nas ressalvas apontadas pela auditoria independente e pela
SEP, da ordem de: i) R$110 milhões no caso do investimento na CEMAT, embora o
posterior impairment tenha minimizado o problema; ii) R$165 milhões no caso da
dívida junto ao BNDES; e iii) R$350 milhões no caso da renegociação de tributos
com a SRFB.

59.
Por outro lado, em sintonia com precedentes do Colegiado, será levado em
consideração que a Inepar está em processo de recuperação judicial, bem como as
correções parciais realizadas nas demonstrações financeiras do exercício social de 2014.

IV.
DA CONCLUSÃO.

60.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

i. Preliminarmente, pela rejeição das propostas de Termo de
Compromisso apresentadas pelos acusados Ricardo Woitowicz, Marco
Antônio Bernardi, Dionísio Leles da Silva Filho, Irajá Galliano
Andrade, Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo,
César Romeu Fiedler, Valdir Lima Carreiro e Carlos Alberto Del Claro Gloger;

ii.
pela condenação do Diretor Administrativo-Financeiro Marco Antônio
Bernardi, à pena de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), por violação ao art. 177, caput, e §3o,
combinado com o art. 176 da Lei no 6.404/76 e os artigos 26, I, e 29,
I, da Instrução CVM no 480/09, por ter feito elaborar demonstrações
financeiras da Inepar Indústria relativas ao exercício encerrado em
31.12.2013 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2014 sem a
observância do disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC
31, aprovado por meio da Deliberação CVM no. 598/09, e aos itens
4.15, 4.17, QC 26 e QC 28, do Pronunciamento Técnico CPC 00,
aprovado por meio da Deliberação no. 675/11;

iii.
pela absolvição do Diretor-Presidente César Romeu Fiedler, do
Diretor de Relações com Investidores Dionísio Leles da Silva Filho e
do Diretor Comercial Ricardo Woitowicz da acusação de terem
elaborado demonstrações financeiras irregulares, uma vez que as
diretorias por eles exercidas não tinham, conforme regras
estatutárias, atribuição sobre questões contábeis;

iv.
pela condenação de Di Marco Pozzo, Valdir Lima Carreiro, Irajá
Galliano Andrade e Carlos Alberto Del Claro Gloger, membros do
conselho de administração da Inepar Indústria, à pena de multa no
valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um
desses acusados, por violação ao art. 153, c/c o art. 142, incisos III e
V, da Lei no 6.404/76, em virtude da omissão quanto aos necessários
questionamentos e aprofundamentos em relação às relevantes
questões relacionadas às Demonstrações Financeiras da Inepar

Indústria relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao
1o ITR de 2014;

v.
pela condenação de Atilano de Oms Sobrinho e Jauneval de Oms,
membros do conselho de administração da Inepar Indústria,
condenados anteriormente no PAS CVM no 17/200634, à pena de
multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para cada
um desses acusados, por violação ao art. 153, c/c o art. 142, incisos
III e V, da Lei no 6.404/76, em virtude da omissão quanto aos
necessários questionamentos e aprofundamentos em relação às
relevantes questões relacionadas às Demonstrações Financeiras da
Inepar Indústria relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2013 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2014;

vi. pela condenação de José Higino Buczenko, Adrian Monge Jara e
Camille Curi, conselheiros fiscais da Inepar Indústria, à pena de
multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada
um desses acusados, por violação ao disposto no art. 153, c/c o 163,
incisos IV, VI e VII, da Lei no 6.404, por terem examinado de forma
falha as demonstrações financeiras da Inepar Indústria relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao período trimestral
encerrado em 31.03.2014, sem adotar medidas compatíveis com as
relevantes ressalvas apontadas pelos auditores independentes;

vii. pela condenação de Pedro Adolpho Luiz Caldeira e Marcelo Alves
Varejão, conselheiros fiscais da Inepar Indústria até 29.04.2014, à
pena de multa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
para cada um desses acusados, por terem examinado de forma falha
as demonstrações financeiras da Inepar Indústria relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2013; e

viii. pela absolvição de Pedro Adolpho Luiz Caldeira e Marcelo Alves
Varejão da acusação de não adoção de medidas compatíveis com as
irregularidades observadas nas demonstrações financeiras referentes
ao período trimestral encerrado em 31.03.2014, uma vez que, à
época da reunião do conselho fiscal que analisou o 1o ITR de 2014,
estes acusados já não mais figuravam como conselheiros fiscais da
Inepar Indústria.

É o voto.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------
1 Conforme registrado nas demonstrações financeiras do exercício social de 2013.
2 Na época, era a Inepar Energia S.A., posteriormente incorporada pela Inepar Indústria.
3 Processo Administrativo RJ2009/10849.
4 “Por fim, deixo registrado que os ajustes que a Recorrente alega já ter feito na conta "Bens Destinados à Venda"
ainda estão sujeitos à análise da área técnica da CVM, não tendo a presente decisão a eles se voltado”.
5 Art. 1o - O investimento permanente de companhia aberta em coligadas, suas equiparadas e em
controladas, localizadas no país e no exterior, deve ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
observadas as disposições desta Instrução.

Parágrafo Único. Equivalência patrimonial corresponde ao valor do investimento determinado mediante a
aplicação da percentagem de participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada coligada,
sua equiparada e controlada. (g.n.)
6 16. A entidade com o controle individual ou conjunto (compartilhado), ou com influência significativa
sobre uma investida, deve contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência
patrimonial, a menos que o investimento se enquadre nas exceções previstas nos itens 17 a 19 deste
Pronunciamento.
7 Nota explicativa no 12 das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2010.
8 Norma válida para as demonstrações financeiras elaboradas a partir do exercício social de 2010,
inclusive, conforme Deliberação CVM no 639, de 07.10.2010.
9 1. O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar
para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os seus valores
de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede o seu valor de recuperação
se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o
caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o Pronunciamento Técnico
requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização. (...)
10 Pronunciamento Técnico CPC 01: “8. O ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede
seu valor recuperável (...)”.
11Pronunciamento Técnico CPC 00: “QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno
econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que
representar um fenômeno relevante, mas, tem também que representar com fidedignidade o fenômeno
que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada
precisa ter três atributos; ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se
de fato alcançável. O objetivo é maximizar os referidos atributos na extensão que seja possível”.
12 Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro:
“Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de
um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável
que:
(a) estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses
períodos; e
(b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação
dessas demonstrações contábeis” (g.n.).
13 Atilano e Jauneval já foram condenados, no âmbito do PAS CVM no 17/2006, julgado em 22.10.2013 e
já transitado em julgado após decisão do CRSFN, por infração ao prescrito no art. 176, caput, combinado
com o art. 177, caput , e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, exatamente por promoverem tal reavaliação, que
seria “um artifício para "atualizar" o valor de um investimento e, deste modo, promover um acréscimo
patrimonial na contabilidade da Inepar Energia”.
14 Dívida relativa ao contrato de financiamento para aquisição de participação na CEMAT (fl. 140).
15 “QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e
números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno
relevante, mas, tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar.
Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem
que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é
maximizar referidos atributos na extensão que seja possível.
QC14. Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção, ou na apresentação,
da informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa
receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de
manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus
usuários de modo favorável, ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito,
ou sem influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira
relevante, por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.
QC26. A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o
fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores,
cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um
completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação
fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma
faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.

4.15. Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha uma obrigação
presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de
certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato, ou de
exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços
recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do
desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por exemplo,
a entidade que decida, por questão de política mercadológica ou de imagem, retificar defeitos em seus
produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois da expiração do período da
garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já vendidos constituem passivos. (...)
4.17. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela entidade, de
recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte.
A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por
meio de: (a) pagamento em caixa; (b) transferência de outros ativos; (c) prestação de serviços; (d)
substituição da obrigação por outra; ou (e) conversão da obrigação em item do patrimônio líquido.
A obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor, ou pela perda
dos seus direitos”.
16 Lei que reabriu os prazos estipulados pela Lei n 11.941/09 (Novo Refis).
17 E essas evidências, é bom salientar, poderiam ser, eventualmente, contestadas.
18 4.46 Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de
recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor
pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade.
19 Como já tive a oportunidade de me manifestar no âmbito do PAS RJ2015/1823, entendo que, mesmo
não havendo indicação específica das atribuições de cada diretor no Estatuto, ou em deliberação, pode-se,
em certos casos, extrair da própria denominação da Diretoria algumas conclusões sobre as suas
competências, que, quando não envolvem áreas cinzentas, devem resultar na responsabilidade
individualizada.
20 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:”
21 PAS CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, relatora Diretora Norma Parente; PAS CVM no
RJ2015/456, relator, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.
22 Item 2.3.2 do Edital de Audiência Pública No 10/16.
23 b) Ao Diretor Administrativo-Financeiro: (i) Elaborar, semestralmente, os orçamentos de custeio e
investimentos da Sociedade; (ii) Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa, provendo as eventuais
necessidades de recursos e aplicando os excedentes; (iii) Estabelecer o planejamento fiscal e tributário;
(iv) Propor e contratar operações estruturadas de engenharia financeira, no país e no exterior; (v) Zelar
pela liquidez financeira da sociedade, pela redução do custo de financiamentos e pela minimização de
riscos; (vi) Controlar as atividades das áreas de contabilidade, controle financeiro, contas a pagar, contas
a receber e importação e exportação em seus aspectos financeiros; e (vii) Zelar para que as demonstrações
financeiras da Sociedade, assim como os relatórios que lhe incumbem, na forma de disposições legais e
regulamentares, sejam sempre elaborados e entregues tempestivamente.
24 a) Ao Diretor-Presidente: (i) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações das Assembleias
Gerais, do Conselho de Administração e da Diretoria; (ii) Convocar, instalar e presidir as reuniões da
Diretoria; (iii) Estruturar e dirigir todos os serviços da Companhia de acordo com as diretrizes traçadas
pelo Conselho de Administração; (iv) Elaborar e acompanhar orçamentos de custos e de investimentos da
sociedade; (v) Desenvolver a administração central, bem como supervisionar e controlar as atividades das
áreas de apoio da empresa, tais como: Recursos Humanos, Planejamento e Controle, Custos Industriais,
Tecnologia de Informática, Administração Industrial, Suprimentos, Serviço Especializado de Medicina do
Trabalho “SESMT” e outros afins;
c) Ao Diretor de Relações com Investidores: (i) Acompanhar permanentemente o comportamento das
ações da companhia no mercado, especialmente quanto à sua liquidez, valorização e o bom atendimento
aos acionistas; (ii) Garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom atendimento aos
analistas de investimentos e administradores de recursos e investidores em geral; (iii) Propiciar suporte à
análise de estudos de viabilidade econômico-financeira de novos investimentos; (iv) Divulgar e
comunicar à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBovespa, se for o caso, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar pela sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente, em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à

negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; e (v) Manter
atualizado o registro da Companhia, prestando as informações para tanto, tudo em conformidade com a
regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.
d) Ao Diretor Comercial: (i) Estabelecer as linhas de atuação para os negócios de sua competência e
responsabilidade; permanente das atividades e dos resultados da sociedade; (iii) Fomentar o
relacionamento com instituições governamentais relacionadas ao segmento de atuação da empresa e; (iv)
Propor o estabelecimento de filiais no país e no exterior como alternativa viável ao melhor
desenvolvimento e expansão dos negócios da Sociedade.
25 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência. (...)
§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores
independentes nela registrados.
26 Da ICVM 480/09:
Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a
Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM (...)
Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais –
ITR, documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis
trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25
a 27 da presente Instrução;
27 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
28 Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...)
IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; (...)
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela companhia;
VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
29 “As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei no 11.638/07 e Lei no 11.941/09, e pronunciamentos
emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal
de Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários” – excerto do relatório da
administração referente às DFs de 2013 (fl. 111v).
30 Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques em Finanças Corporativas: aspectos jurídicos e
estratégicos / Alexandre Couto Silva... [et al.]; coordenação de Sergio Botrel, Henrique Barbosa. – 1. ed.
– São Paulo: Atlas, 2016, fls. 355.
31 Vide ata da 38a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29.04.2014, e disponibilizada
no sistema IPE.
32 Ressalta-se que, neste caso, caberia à acusação ter imputado a responsabilidade pelo descumprimento
do art. 153, c/c o 163, incisos IV, VI e VII, da Lei no 6.404/76, aos conselheiros fiscais que foram eleitos
na AGO de 29.04.2014.
33 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
34 Atilano e Jauneval foram condenados, na condição de diretores estatutários, no âmbito do PAS CVM no
17/2006, julgado em 22.10.2013, já com trânsito em julgado administrativo (Recurso 13.977; Processo
10372.000082/2016-93 – CVM 17/2006), julgado no CRSFN em 13 e 14.12.2016), por infração ao art.
176, caput, c/c o art. 177, caput, e §3o, ambos da Lei no 6.404/76, por irregularidades na elaboração das
demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2004 a 2008 (Atilano) e 2007 e 2008 (Jauneval). A
condenação e a pena impostas pela CVM foram mantidas no CRSFN para esses acusados